Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717181-42.2021.8.07.0009 RECORRENTE: RAYLISSON DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDENTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES MANTIDO. BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do recurso pelo colegiado. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. As vítimas reconheceram com segurança e presteza os apelantes como autores do roubo, e tal reconhecimentos foi corroborado pelo depoimento de agente de polícia e pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento alvo do assalto. 4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas demonstram o emprego de arma de fogo. 5. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), uma vez que, conforme se depreende de provas contidas nos autos, todos os acusados atuaram em clara divisão de tarefas, concorrendo eficazmente para a prática do delito em apuração. 6. Os roubos perpetrados contra mais de uma vítima, ainda que num mesmo contexto fático, não configuram crime único, ante a pluralidade de patrimônios ofendidos. 7. Os réus não fazem jus ao direito de recorrerem em liberdade se responderam todo o processo presos, além de não existir nos autos novos elementos que justifiquem a soltura. Desse modo, se ainda presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, é de se concluir inviável a pretensão liberatória. 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017